Tribunal: TJDFT
Processo: 0006182-73.2013.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. EXTORSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Nos delitos patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas. Precedente do STJ.
2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de extorsão, ante o depoimento judicial da vítima e a confissão do acusado em sede extrajudicial, mantém-se a sentença condenatória.
3. Recurso conhecido e não provido.